Tribunal: CARF
Processo: 10183.901001/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901001/2013-59
ACÓRDÃO
3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/Pasep E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. SÚMULA
CARF No 188.
Os CTRCs glosados não correspondem a aquisições de mercadorias, mas a
serviços de transporte regularmente tributados pelo PIS e pela Cofins. O §
2o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 veda créditos apenas quando o bem
ou serviço não sofre a incidência das contribuições, o que não abrange o
frete autônomo. Aplicação da Súmula CARF no 188.
Caso concreto, em que não restou comprovada a tributação dos referidos
serviços.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS. ART. 3o,
VI, LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
À PRODUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O creditamento relativo à depreciação de bens do ativo imobilizado exige
comprovação de sua utilização na produção de bens destinados à venda.
Ausente documentação apta a demonstrar o vínculo produtivo ou critérios
de segregação entre atividades produtivas e administrativas, mantém-se a
glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
epigrafada contra a decisão que não homologou a DCOMP no
39824.09424.030610.1.3.08-9989, cuja origem é o Pedido de Ressarcimento (PER)
no 38638.23540.240510.1.1.08-9799, relativo ao saldo credor do PIS não-
cumulativo — exportação, apurado no 1o trimestre de 2009, transmitido em
24/05/2010, ora indeferido. O valor pleiteado no PER foi de R$ 70.296,85.
2.
Consta às fls. 11/35 o Relatório Fiscal, parte integrante do Despacho
Decisório (fl. 09), no qual a autoridade tributária da Delegacia da Receita Federal
em Cuiabá/MT explicita o procedimento fiscal destinado à análise dos
PER/DCOMP referentes aos períodos do 1o ao 4o trim/2009, sendo o presente
processo administrativo direcionado ao 1o trim/2009.
3.
O Auditor-Fiscal registra que a contribuinte exerce atividades de produção e
exportação, produzindo soja em grãos e realizando exportações diretas e
indiretas, estas últimas, majoritariamente (77%), por intermédio da Amaggi Exp.
Imp. Ltda., integrante do mesmo grupo econômico.
4.
Ademais, a contribuinte atua como comercial exportadora, adquirindo
soja/milho para comercialização no mercado interno e, em seguida, destinando-
os à exportação direta (exportação de terceiros).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
3
5.
Com base nas informações técnicas e fiscais, a autoridade procedeu à glosa
de créditos contabilizados pelo contribuinte sobre: (i) adubos/fertilizantes sujeitos
à alíquota zero; (ii) depreciação de bens do ativo imobilizado; e (iii) sobra de
estoque.
6.
No procedimento de ofício, também foram reclassificadas receitas que o
recorrente havia tratado como sujeitas à suspensão ou à alíquota zero, tendo
essas receitas sido qualificadas como tributáveis por PIS/COFINS, com o
consequente recálculo dos valores passíveis de ressarcimento.
7.
Conforme o Relatório Fiscal, os efeitos relevantes sobre o PER do 1o
trim/2009 decorreram exclusivamente da reclassificação do faturamento
submetido à suspensão e das glosas relativas à depreciação e às aquisições de
adubos/fertilizantes. Passo a detalhar os pontos apurados no procedimento
administrativo nestes temas.
Receitas indevidamente submetidas à suspensão do PIS/COFINS
8.
O Auditor-Fiscal apurou que o recorrente faturou R$ 5.561.890,14 em
vendas de milho em grãos para a Amaggi Exp. Imp. Ltda. (R$ 1.325.115,75 nos
meses 01/2009 e 02/2009; R$ 4.236.774,39 em 03/2009). Vendeu também à
Perdigão e Sadia o montante de R$ 2.499.585,95.
9.
A autoridade entendeu que o faturamento destinado à Amaggi Exp. Imp.
Ltda. não atende ao requisito legal para usufruto da suspensão (art. 9o da Lei
10.925/2004), pois as operações foram destinadas à exportação, não
caracterizando, na análise fiscal, a entrega a pessoa jurídica que utilize o bem
como insumo na produção de mercadorias destinadas ao consumo
humano/animal, requisito do art. 8o da Lei 10.925/2004.
10.
Assim, concluiu-se que tais operações não conferem direito à suspensão do
PIS/COFINS, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 9o da Lei
10.925/2004, nos termos explicitados no Relatório Fiscal.
11.
Para recomposições do PER, foi aplicada a alíquota de 1,65% (PIS), nos
termos do art. 2o da Lei 10.833/2003, sobre os valores das vendas em questão,
com o respectivo recalculo do montante devido.
12.
Ademais, foram revertidos estornos de créditos anteriormente realizados
pelo contribuinte que haviam se fundamentado no §4o, art. 8o, da Lei
10.925/2004 (vedação ao aproveitamento de crédito nas receitas com
suspensão), uma vez que tais receitas deixaram de estar sujeitas à suspensão.
13.
Em consequência, foi apurada a redução de R$ 77.156,19 a ser deduzida do
PER, em razão da reclassificação do faturamento.
Glosas relativas a adubos/fertilizantes
14.
A fiscalização concluiu que o contribuinte aproveitou créditos sobre fosfato
monoamônico (adubo/fertilizante) na qualidade de insumo, contrariando o
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
4
disposto no inc. II, §2o, art. 3o da Lei 10.833/2003, que veda crédito sobre bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
15.
Segundo a autoridade, tais produtos estão sujeitos à alíquota zero nos
termos do art. 1o, inc. I, da Lei 10.925/2004, razão pela qual os créditos foram
considerados indevidos, resultando em glosa de R$ 2.332,01 do PER.
Glosas relativas à depreciação do ativo imobilizado
16.
A autoridade fundamentou-se nas disposições que admitem crédito de
PIS/COFINS relativamente às máquinas, equipamentos e demais bens do ativo
imobilizado quando aplicados diretamente na produção de bens destinados à
venda (incisos II, VI e VII do art. 3o da Lei 10.833/2003, e art. 8o da IN SRF no
404/2004).
17.
Sustentou-se que bens de utilização indireta, ainda que necessários ao
desempenho da atividade e representem custo de produção, não dão direito ao
crédito, excetuando-se as hipóteses em que o desgaste/doença/perda física ou
química do bem decorra de ação direta sobre o produto — caso em que a
depreciação poderia ser objeto de crédito.
18.
A partir dos arquivos apresentados, a fiscalização classificou itens em
Máquinas e Equipamentos/Armazém, Máquinas e Equipamentos Elétricos e
Veículos/Transporte Interno, espécies que, na visão da autoridade, não se
aplicariam diretamente à produção dos bens destinados à venda.
19.
Em função dessa classificação, foram efetuadas glosas referentes à
depreciação no montante de R$ 2.165,31.
Impacto e compensação entre trimestres
20.
O Relatório Fiscal informa que a redução total do ressarcimento de PIS não-
cumulativo — exportação do 1o trim/2009 foi de R$ 81.653,51, superior ao valor
requerido (R$ 70.296,85). A diferença apurada (R$ 11.356,66) foi transferida para
o trimestre subsequente, sendo deduzida do ressarcimento do 2o trim/2009.
Da manifestação de inconformidade
21.
Cientificado da decisão denegatória em 15/04/2014 (fl. 33), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 14/05/2014 (fls. 34/67),
aduzindo, em síntese:
21.1. Que exerce atividade agropecuária sujeita à apuração do PIS/COFINS pela
sistemática não-cumulativa;
21.2. Defesa de interpretação sistemática das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
(citando o REsp 1.215.773/RS), de modo a reconhecer créditos apurados sobre
custos e despesas necessários à obtenção das receitas;
21.3. Que receitas de exportação são desoneradas de PIS/COFINS, e que as leis
citadas permitem a manutenção e o ressarcimento dos créditos vinculados às
exportações;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
5
21.4. Que o conceito de insumo e de produção para fins de PIS/COFINS é mais
amplo que o adotado para IPI, abrangendo despesas necessárias à obtenção da
receita;
21.5. Estrutura de defesa distribuída nos temas abaixo, conforme exposto no
recurso: vendas com suspensão, fretes sobre aquisição de insumos e créditos de
depreciação.
Das vendas com suspensão do PIS/COFINS
22.
O recorrente sustenta que o agente fiscal supôs a destinação à exportação
com base nas razões sociais das empresas adquirentes, sem diligências
comprobatórias junto às adquirentes (Amaggi Exp. Imp. Ltda., Perdigão, Sadia), de
modo que não haveria prova suficiente de que as mercadorias foram, de fato,
destinadas à exportação.
23.
Afirma que as vendas foram realizadas com CFOP 5.101 (Venda de
produção do estabelecimento), o que permitiria destinação posterior tanto ao
mercado interno quanto ao externo, defendendo que apenas ato formalizado
com CFOP 5.501 (Remessa com fim específico de exportação) demonstraria a
intenção prévia de exportação.
24.
Sustenta, ainda, que mesmo que a mercadoria tenha sido exportada, os
grãos usualmente passam por tratamento/beneficiamento para satisfazer normas
do Ministério da Agricultura, o que indicaria atividade produtiva por parte do
adquirente. Cita precedentes (apelação cível 7a Turma TRF-1) que reconheceram
capacidade produtiva da Amaggi Exp. Imp. Ltda.
25.
Defende, portanto, que preenche os requisitos do art. 9o da Lei
10.925/2004: (i) é pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária; (ii)
comercializou insumos relacionáveis ao art. 8o; (iii) o adquirente (Amaggi) é
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, porquanto a norma condiciona a
suspensão a adquirente tributada dessa forma. Requer, assim, a manutenção da
suspensão e o restabelecimento dos créditos deduzidos indevidamente.
Das despesas com fretes sobre compras de insumos (adubos/fertilizantes)
26.
O recorrente reconhece que os adubos/fertilizantes sujeitos à alíquota zero
não geram crédito, mas afirma que os documentos apontados no Anexo I do
Relatório Fiscal correspondem, na verdade, a CTRCs — fretes relativos ao
transporte desses insumos — e não às notas fiscais de aquisição dos próprios
insumos.
27.
Sustenta que o frete, quando onerado ao adquirente, integra o custo da
mercadoria e que o serviço de transporte foi tributado por PIS/COFINS na etapa
anterior, autorizando o aproveitamento do crédito com base no princípio da não-
cumulatividade (incisos II e IX do art. 3o da Lei 10.833/2003), apoiando-se em
jurisprudência do STJ (REsp 1.215.773/RS). Requer, por isso, a improcedência da
glosa relativa a tais fretes.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
6
Dos créditos relativos à depreciação
28.
O recorrente alega que os incisos VI e VII do art. 3o e o inciso III, §1o, do art.
3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 garantem o direito ao crédito de
depreciação das máquinas, equipamentos e demais bens imobilizados, por serem
essenciais ao processo produtivo — incluindo beneficiamento, secagem,
armazenagem e transporte dos grãos — e, portanto, devem ser mantidos.
29.
Detalha as etapas do processo produtivo e a indispensabilidade dos bens
enquadrados nos grupos apontados pela autoridade fiscal (Máquinas/Armazém;
Equipamentos Elétricos; Veículos/Transporte Interno; Ferramentas), afirmando
que tais bens são aplicados direta ou indiretamente, mas de modo essencial ao
desempenho das atividades produtivas.
Do estorno de créditos vinculados a vendas com suspensão e da incidência da
SELIC
30.
O recorrente argumenta que, com a edição da Lei 11.033/2004 (art. 17),
restou revogada a vedação constante no §4o do art. 8o da Lei 10.925/2004,
permitindo a manutenção dos créditos vinculados a operações com
suspensão/isenção/alíquota zero/ não incidência, o que foi posteriormente
reforçado pelo art. 16 da Lei 11.116/2005 (possibilidade de requerer
ressarcimento do saldo credor formado).
31.
Invoca a Solução de Consulta 77/2005 (limitação temporal) e sustenta que a
IN SRF no 660/2006 inovou indevidamente, impedindo o aproveitamento de
créditos nessas hipóteses, razão pela qual pede revisão de ofício para
reintegração dos estornos ao saldo credor. Cita também jurisprudência (REsp
933.164/STJ) sobre os limites das instruções normativas.
32.
Quanto à correção, pleiteia a incidência da taxa SELIC sobre os créditos não
aproveitados em época oportuna em razão de atuação do Fisco, distinguindo
créditos escriturais, créditos pagos em atraso e créditos cujo aproveitamento foi
obstado por ato/falha da Administração, citando precedentes do TRF4 que
admitem a correção quando o aproveitamento foi obstado por atos infralegais ou
interpretações da Fazenda.
Pedidos formulados
33.
Em síntese, requer:
33.1. Manutenção da suspensão do PIS/COFINS sobre as vendas de milho ao
Amaggi Exp. Imp. Ltda. e restabelecimento dos créditos deduzidos indevidamente;
33.2. Improcedência das glosas relativas às aquisições registradas como
adubos/fertilizantes (por serem, na verdade, fretes tributados);
33.3. Manutenção integral dos créditos decorrentes da depreciação dos bens do
ativo imobilizado;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
7
33.4. Revisão de ofício dos procedimentos para reintegração dos estornos ao
saldo credor, assegurando a manutenção dos créditos vinculados a receitas com
suspensão;
33.5. Correção e ressarcimento dos créditos pleiteados com incidência da taxa
SELIC a partir de cada período de apuração;
33.6. Ressarcimento e homologação das compensações efetuadas;
33.7. Determinação da imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
compensado, com fundamento no art. 151 do CTN.
34.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A contribuinte, empresa do setor agropecuário sujeita à sistemática não cumulativa
do PIS e da Cofins, acumulou créditos vinculados às receitas de exportação e apresentou pedido
de ressarcimento via PER/DCOMP, além de realizar compensações com os valores apurados. Após
análise, a Receita Federal indeferiu a maior parte dos créditos e não homologou parte das
compensações.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, posteriormente
rejeitada pela DRJ. Inconformada, interpõe o presente Recurso Voluntário buscando a revisão da
decisão, por entender equivocada a interpretação da fiscalização quanto ao seu direito creditório.
II-
Da decisão
II. 1- Das vendas efetuadas com suspensão do PIS/Cofins
A Recorrente pretende ver reconhecida a legitimidade da suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas vendas de milho realizadas à empresa Amaggi
Exportação e Importação Ltda., bem como restabelecidos os créditos que teriam sido utilizados
para compensação dos supostos débitos decorrentes da tributação dessas operações.
Após análise detida dos autos, verifica-se que o pedido não merece prosperar.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
8
Conforme apurado no procedimento fiscal, a suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 exige a demonstração, pelo contribuinte vendedor, de que estão presentes os
requisitos legais e regulamentares, inclusive aqueles definidos pela IN RFB no 660/2006,
especialmente quanto à natureza da operação, ao enquadramento da mercadoria, e à condição do
adquirente.
No caso concreto, a Contribuinte limitou-se a afirmar que as operações se
enquadram na regra de suspensão, alegando que eventuais conclusões da fiscalização
decorreriam de “meras suposições”. Entretanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação apta
a demonstrar que as operações realizadas com a Amaggi Exportação e Importação Ltda.
atenderam integralmente aos requisitos legais, tampouco apresentou elementos mínimos que
infirmassem as constatações da fiscalização quanto à ausência de enquadramento.
Ao contrário, os documentos juntados pela fiscalização (notas fiscais, quadro
analítico e confrontações constantes do Relatório Fiscal) apontam inconsistências significativas
que impedem o reconhecimento automático da suspensão. Caberia à Recorrente, ao contestar
tais conclusões, apresentar prova documental idônea, demonstrando:

•
o enquadramento exato das mercadorias comercializadas;

•
o atendimento das condições subjetivas e objetivas previstas no art.
9o da Lei no 10.925/2004;

•
a compatibilidade das operações com a hipótese legal de suspensão;

•
e que os créditos utilizados na apuração do ressarcimento não
derivaram de operações indevidamente consideradas como tributadas.
Nada disso, entretanto, foi comprovado pela Recorrente.
Note-se que não compete ao julgador administrativo presumir o correto
enquadramento da operação, sobretudo quando há indícios relevantes apontados pela
fiscalização e ausência de documentação hábil por parte do contribuinte. Em matéria de
ressarcimento e crédito presumido, incumbe ao sujeito passivo o ônus de demonstrar o
preenchimento das condições legais (art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e art. 16 do Decreto no
70.235/72).
Assim, diante da falta de comprovação mínima, e considerando que a suspensão
constitui exceção à regra geral de incidência — devendo ser interpretada e aplicada
restritivamente, não há como acolher o pleito recursal.
II. 2- Das vendas com fretes sobre compras de insumos adubos/Fertilizantes
A decisão recorrida glosou créditos de PIS e Cofins sob o argumento de que a
Recorrente teria se creditado indevidamente de aquisições de adubos e fertilizantes sujeitos à
alíquota zero, à luz do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003. Contudo, verifica-se que os
documentos listados no Anexo 01 do Relatório Fiscal não correspondem a notas fiscais de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
9
aquisição de insumos, mas sim a CTRCs relativos a serviços de transporte contratados para o
deslocamento desses insumos até o estabelecimento da Recorrente. Assim, a premissa da
fiscalização — de que se trataria de aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero — não
corresponde à realidade dos autos.
Os serviços de frete são operações autônomas, prestadas por terceiros, e são
regularmente tributadas pelo PIS e pela Cofins na receita da transportadora. Ainda que os
insumos transportados estejam sujeitos à alíquota zero, o serviço de transporte não o está,
razão pela qual gera direito ao crédito na sistemática não cumulativa, nos termos do art. 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
Não há, portanto, amparo legal para estender ao frete a mesma vedação de
creditamento aplicável à mercadoria desonerada, pois o § 2o, II, do art. 3o veda o crédito
apenas sobre bens e serviços não sujeitos à contribuição, o que evidentemente não é o caso
dos serviços de transporte aqui analisados.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao crédito de
PIS e Cofins sobre fretes utilizados no transporte de insumos sujeitos à alíquota zero. O
entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula CARF no 188, que dispõe:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.” Tal verbete reflete exatamente a
situação dos autos, nos quais o frete é registrado de forma autônoma por meio de
CTRCs e foi efetivamente onerado pelas contribuições na etapa anterior.
Também a jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.215.773/RS, reforça que a
interpretação do art. 3o da Lei no 10.833/2003 deve ser sistemática, de modo a assegurar o
funcionamento adequado da não cumulatividade e impedir que a tributação anterior seja
ignorada. A negativa do crédito, nas circunstâncias dos autos, implicaria justamente o efeito
indesejado de cumulatividade, contrariando a estrutura legal da contribuição.
Contudo, no caso concreto não há apresentação de documentos que comprovem
que tais atividades se relacionam a atividade e que foram sujeitos à tributação, como os
conhecimentos de transporte eletrônico. Inclusive, trata-se de ponto expresso indicado como
razão de decidir no acórdão recorrido e não enfrentado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
Assim, embora na teoria tais créditos pudessem ser aproveitados, caberia ao
contribuinte sua comprovação, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
II. 3- Dos débitos sobre encargos de depreciação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
10
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
que manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, por entender não comprovado o vínculo de tais bens com a atividade de produção de
bens destinados à venda.
O recorrente sustenta, em síntese, que os bens glosados — máquinas,
equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são essenciais ao desempenho de suas
atividades, de modo que, à luz do disposto no art. 3o, incisos VI e VII, e §1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, teria direito ao creditamento decorrente dos encargos de
depreciação.
Alega, ainda, que, diferentemente do entendimento fiscal, o direito ao crédito não
estaria restrito aos bens empregados diretamente na linha de produção, devendo ser estendido
àqueles que, de forma indireta, contribuem para o processo produtivo.
Consoante dispõe o art. 3o, inciso VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é
admitido o desconto de créditos da contribuição com base nos encargos de depreciação de
“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
O dispositivo legal é expresso ao condicionar o direito ao crédito à utilização do
bem na produção de bens ou serviços, afastando, portanto, a aplicação dos critérios de
essencialidade e relevância típicos das hipóteses de creditamento de insumos (inciso II do mesmo
artigo).
Essa distinção foi bem observada pela DRJ, que corretamente assentou que o
creditamento em debate não se rege pela regra geral dos insumos, mas por uma hipótese
específica e restrita da legislação, cuja interpretação não comporta ampliação para abarcar bens
de uso administrativo ou meramente auxiliar.
O entendimento adotado pela autoridade julgadora de primeira instância está em
consonância com o Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e com a Solução de Consulta COSIT no
270/2017, de efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, que esclarecem:
“Para a modalidade de creditamento a partir dos encargos de depreciação, não é
necessário que o ativo seja utilizado diretamente na produção, bastando que
contribua com sua consecução. Todavia, bens utilizados em áreas administrativas
ou em atividades intermediárias da pessoa jurídica não permitem o crédito, por
não serem aplicados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.”
No caso concreto, a autoridade fiscal verificou que os bens relacionados pelo
contribuinte — como máquinas e equipamentos elétricos, veículos e ferramentas — são
empregados de forma compartilhada entre as atividades de produção, de comercialização e de
exportação de terceiros, bem como em áreas administrativas, sendo impossível identificar a
parcela efetivamente vinculada à produção de bens destinados à venda.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
11
O recorrente, por sua vez, não apresentou documentação contábil hábil nem
critérios de rateio que permitissem segregar os bens produtivos daqueles empregados em
atividades não creditáveis.
Em observância ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, o ônus
da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado é do contribuinte, o qual, no presente
caso, não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e documental, a utilização produtiva dos
bens que geraram os encargos de depreciação glosados.
Dessa forma, conforme bem consignado pela DRJ, a ausência de provas aptas a
assegurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado impede o reconhecimento do direito ao
creditamento pretendido.
II. 4- Do estorno de créditos proporcionalmente as vendas com suspensão de PIS/Cofins
A recorrente sustenta que, à época, teria seguido orientação da DRF/Cuiabá no
sentido de estornar os créditos apurados com base no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, quando vinculados às vendas realizadas com suspensão do PIS e da Cofins.
Afirma ter atendido à orientação administrativa e, agora, busca a revisão de ofício desses
estornos.
Inicialmente, é necessário assentar que o Processo Administrativo Fiscal,
regulado pelo Decreto no 70.235/1972, não comporta a análise de pretensões dessa natureza.
Conforme estabelece o art. 14 do referido diploma, a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa, e o art. 25 atribui às Delegacias da Receita Federal de Julgamento competência para
apreciar exclusivamente litígios decorrentes de exigências tributárias regularmente
constituídas.
No caso concreto, não há exigência fiscal relacionada ao tema suscitado pela
contribuinte. Ao contrário: no próprio procedimento fiscal, os estornos de crédito
anteriormente realizados pelo sujeito passivo foram revertidos pela fiscalização, uma vez que
restou apurado que o faturamento examinado não estava sujeito à suspensão das
contribuições. Não há, portanto, ato administrativo exigente a ser impugnado, nem
controvérsia instaurada sobre o ponto.
Cumpre registrar, adicionalmente, que o argumento de que o art. 17 da Lei no
11.033/2004 teria derrogado o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não procede. A Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a
superveniência de norma geral ou especial não revoga a anterior salvo quando expressamente
declarado. As hipóteses são distintas: o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 contém regra
específica aplicável às operações de agropecuaristas; o art. 17 da Lei no 11.033/2004 cuida da
manutenção de créditos em operações com suspensão em caráter geral. Não há
incompatibilidade entre os dispositivos capaz de gerar revogação tácita.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.988 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901001/2013-59
12
Diante desse cenário, e considerando que não existe litígio instaurado sobre a
matéria nem competência da DRJ para revisar atos praticados espontaneamente pelo próprio
contribuinte, concluo que o pedido não pode ser conhecido.
II. 4.1- Do entendimento da DRJ quanto a retificação de oficio em relação ao estorno de
créditos proporcionalmente às vendas com suspensão de PIS e Cofins
A DRJ corretamente consignou que a revisão pretendida — consistente na
recomposição de saldos, alteração de estornos e retificação de demonstrativos — não se
enquadra nas hipóteses de retificação compulsória previstas no CTN, que se limitam a erros
formais e objetivamente verificáveis.
Nesse sentido, ainda que a Recorrente invoque o princípio da verdade material, é
firme a jurisprudência administrativa no sentido de que tal princípio não autoriza a Administração
a substituir a iniciativa do contribuinte para alterar declarações, tampouco viabiliza revisão
retroativa de critérios contábeis adotados pelo próprio sujeito passivo.
Assim, não assiste razão à contribuinte ao alegar que a autoridade deveria ter
promovido a revisão de ofício dos PER/DCOMP, DACON e demais demonstrativos. Inexiste erro
material que justificasse a intervenção da Administração para retificar unilateralmente dados
declarados.
II. 2.5 – Previsão legal para incidência da Selic.
Não tendo sido dado provimento ao Recurso, ou qualquer pretensão da
interessada, resta prejudicada a questão relativa à incidência da taxa Selic para correção dos
créditos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 232
DF CARF MF
Original